Tribunal: TCU
Processo: 034.882/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12843/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.882/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arnaldo Goncalves de Lima (XXX.651.371-XX); Cezar Augusto Rodrigues Lima (XXX.527.107-XX); Jose Luiz de Carvalho (XXX.197.871-XX); Jose Roberto Goncalves (XXX.942.566-XX); Paulo Cezar Landim Rego (XXX.228.111-XX); Pedro Gomes Ferreira (XXX.185.551-XX); Pedro de Moraes da Silva (XXX.902.606-XX); Sebastiao Rolim Pereira (XXX.847.381-XX); Sinvaldo Soares da Mota (XXX.769.031-XX); Weliton Jose de Lima (XXX.557.766-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.